Tribunal: TJSP
Processo: 2241432-88.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença acidentário – Revisão das rendas mensais iniciais – Divergência quanto aos índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Inaplicabilidade da TR a partir de 30 de junho de 2009 (Tema no 810) – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241432-88.2017.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241432-88.2017.8.26.0000 -Voto no 36.321c
2
VOTO No: 36.321c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2241432-88.2017.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Cumprimento de sentença

Aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-
doença acidentário
Revisão das rendas mensais
iniciais Divergência quanto aos índices de atualização
monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no
11.960/09
Inaplicabilidade da TR a partir de 30 de
junho de 2009 (Tema no 810) Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
acolheu apenas em parte a impugnação apresentada pela autarquia,
homologando o cálculo de liquidação elaborado pela contadoria.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta que o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, foi
declarado constitucional pelo STF em relação às parcelas anteriores à data da
requisição do precatório, rejeitando a tese da inconstitucionalidade por
arrastamento em relação a esse período. Entende que deve ser aplicada a TR
como índice de correção monetária das parcelas em atraso, fixando-se o valor da
execução em R$ 13.099,38.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso para sustar a
expedição do ofício requisitório até o pronunciamento da Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241432-88.2017.8.26.0000 -Voto no 36.321c
3
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Registre-se inicialmente que, ante o superveniente efeito
suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o julgamento do agravo
foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria (fls. 193).
Diante da rejeição dos aludidos embargos, não mais subsiste
a referida suspensão, havendo de ser julgado o presente recurso.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de
acórdão que condenou o INSS a recalcular a renda mensal inicial do auxílio-
doença recebido pelo autor, com reflexo na sua aposentadoria por invalidez,
pagando-lhe as diferenças que vierem a ser apuradas (fls. 124/128), decisão que
transitou em julgado em 06/04/2015 (fls. 131).
Anote-se, de início, que o recurso não aborda de forma
especificada a questão relativa aos juros moratórios, cingindo-se a matéria
devolvida aos índices de correção monetária posteriores à entrada em vigor da
Lei no 11.960/09.
E quanto a esse ponto, o acórdão de fls. 124/128 determinou
que a alteração definida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 seria aplicada, a partir de
sua vigência, apenas no que concerne aos juros, “ante o julgamento da ADI no
4.357 pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre outros pontos, reconheceu (por
arrastamento) a inconstitucionalidade do critério lá previsto para a correção
monetária (índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança)” (fls.
128).
Cumpre ainda registrar que, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), o Supremo
Tribunal Federal considerou inaplicável o índice de remuneração da caderneta de
poupança (TR) como novo critério de atualização monetária estabelecido pela Lei
no 11.960/09.
Importa salientar que a Suprema Corte veio a pôr fim ao
debate em questão, tendo em vista que, em 03/10/2019, por maioria de votos,
rejeitou todos os embargos de declaração opostos em relação ao julgamento do
RE 870.947/SE, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
ratificando a inaplicabilidade de TR para correção monetária dos valores em
atraso a partir de 30/06/2009. O respectivo acórdão transitou em julgado em
03/03/2020.
Cabe anotar, contudo, que o INSS não pode ser compelido a
pagar quantia superior à que foi requerida pelo exequente, devendo a execução,
em qualquer hipótese, ficar limitada ao valor por ele indicado às fls. 137/138 (R$
18.647,95 atualizado para 31/12/2012).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2241432-88.2017.8.26.0000 -Voto no 36.321c
4
com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital